Tribunal: TJES
Processo: 5003424-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
ALTERAÇÃO DE MARCO TEMPORAL
.
PRISÃO EM FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1.

A data da última prisão será considerada como data-base para cálculo de futuros benefícios, bem como no eventual cometimento de falta grave. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o agravante foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro de 2018, pela suposta prática do crime de homicídio e, no mesmo dia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor. Assim, embora o réu não tenha permanecido segregado até o cumprimento do mandado de prisão em decorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, evidente que de alguma forma teve sua liberdade restringida, em razão das condições impostas para concessão da liberdade provisória.

3. Adota-se a data da prisão em flagrante (20 de fevereiro de 2018), como marco inicial de contagem para concessão de novos benefícios.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003424-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

L.E.

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
DANIEL RODRIGUES
,
contra a decisão de seq. 56.1, proferida pela MM.ª Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva regime fechado, que fixou a data da última prisão, decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória, como marco interruptivo para análise da progressão de regime.

Nas razões de seq. 70.1, o agravante sustenta, em síntese, que o mandado de prisão cumprido em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não é causa interruptiva da data base para obtenção da progressão de regime.

Assim, requer que seja considerada a data da prisão em flagrante pela prática do crime cuja sentença transitou em julgado.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido de
retificação da data base para fins de progressão de regime
, destacando, desde logo, que assiste razão ao agravante.

De início, cumpre destacar que a data da última prisão será considerada como data-base para cálculo de futuros benefícios, bem como no eventual cometimento de falta grave.

No caso dos autos, o agravante foi preso em flagrante no dia 20 de fevereiro de 2018, pela prática do crime de homicídio e, no mesmo dia, foi-lhe concedida a liberdade provisória - com a imposição de medida diversa -, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.

Em que pese o c. STJ já tenha se posicionado no sentido de que, sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução da pena, o marco inicial da contagem do novo prazo para concessão de eventuais benefícios era do trânsito em julgado da sentença condenatória, passou a considerar a data da última prisão como marco temporal para obtenção de futuros benefícios.

Nesse sentido, faço referência ao precedente do
c. STJ
(AgRg-AREsp 1.511.426; Proc. 2019/0155804-4; GO; Quinta Turma; Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
; DJ
27/08/2019
).

Na hipótese, embora o réu não tenha permanecido segregado até o cumprimento do mandado de prisão em decorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, evidente que de alguma forma teve sua liberdade restringida, em razão das condições impostas para concessão da liberdade provisória.

Destarte, tendo em vista a alteração jurisprudencial e com o intuito de se buscar a harmonização a respeito do tema em comento, adota-se a data da prisão em flagrante (20 de fevereiro de 2018), como marco inicial de contagem para concessão de novos benefícios.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.